Tribunal: TJSP
Processo: 2302109-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, DETERMINOU QUE A PROVA PERICIAL SE LIMITASSE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 – PRETENSÃO A QUE A PROVA ABRANJA O PERÍODO ENTRE OUTUBRO DE 2014 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 – PROVA PERICIAL QUE DEVE ABRANGER O PERÍODO DESDE OUTUBRO DE 2014, O QUE REFLETE O INÍCIO DA GESTÃO DA EMPRESA PELOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, DETERMINOU QUE A PROVA PERICIAL SE LIMITASSE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2019 – PRETENSÃO A QUE A PROVA ABRANJA O PERÍODO ENTRE OUTUBRO DE 2014 ATÉ DEZEMBRO DE 2020 – PROVA PERICIAL QUE DEVE ABRANGER O PERÍODO DESDE OUTUBRO DE 2014, O QUE REFLETE O INÍCIO DA GESTÃO DA EMPRESA PELOS REQUERIDOS, ATÉ MARÇO DE 2020, DATA EM QUE OCORREU O TÉRMINO DO PRAZO PARA O FECHAMENTO DA DECLARAÇÃO CONTÁBIL DO ANO DE 2019 – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.